Tribunal: TJPA
Processo: 0000199-30.2007.8.14.0125
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000199-30.2007.814.0125
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
São Geraldo do Araguaia
APELANTE:
Geraldo Ribeiro Sobral
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Rogério Siqueira
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Gilberto Lins de Souza Filho
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE, ASSIM COMO A DEFINITIVA, SEJA DEFINIDA EM SEU MÍNIMO LEGAL TESE IMPROCEDENTE. APRESENTADA, PELO JUIZ SENTENCIANTE, DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE, AS QUAIS FORAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PARA QUE PRODUZISSEM EFEITO NOS AUTOS, TENDO A PENA BASE, ASSIM COMO A DEFINITIVA, SIDO ARBITRADA BEM PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL PERMITIDO PARA ESSE CRIME EM QUESTÃO. MODIFICADO, DE OFÍCIO, O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO, EM VIRTUDE DA PENA ARBITRADA SER INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de
São
Geraldo do Araguaia, em que é apelante
GERALDO RIBEIRO SOBRAL
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Geraldo Ribeiro Sobral
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que a condenou a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, pela conduta contida no
art. 14 da Lei

10.826/03,
devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 07 de março de 2007, na Vila Novo Paraíso, cidade de São João do Araguaia, os denunciados Carlos Alberto Oliveira Silva e Geraldo Ribeiro Sobral, todos os dois provenientes da cidade de Parauapebas, procuraram a residência do Sr. Pedro Rodrigues da Silva e solicitaram a este que o acompanhassem pois estariam com um veículo com problemas mecânicos na estrada, tendo o referido senhor acompanhado os dois acusados, no entanto, ao chegarem no local, não havia carro algum, tendo os denunciados dito que talvez alguém tenha empurrado e funcionado o automóvel.

Diante disso, o Sr. Pedro retornou a sua casa, mas, alguns instantes depois, o apelante, na companhia do outro denunciado, adentraram à casa do Sr. Pedro, cada um com uma arma em punho, dizendo que estavam a procura de um indivíduo chamado Natanael, que tinha um relacionamento amoroso com a filha da companheira do Sr. Pedro. Os acusados procuraram por todos os cômodos da casa, mas nada encontraram, tendo inclusive o recorrente Geraldo efetuado um disparo com a arma de fogo que portava.

Como não encontraram quem procuravam, os denunciados saíram da residência levando com eles a ex-companheira de Natanael, Sra. Luciana Pereira dos Santos, colocando a mesma em uma motocicleta, entre os dois denunciados e, enquanto estes se evadiam do local, foram surpreendidos por policiais militares que haviam tomado conhecimento dos fatos e os acusados, sob a mira de armas, tiveram que parar e liberar Luciana.

Os denunciados disseram que na verdade eram policiais militares da reserva, e ali estavam para prender Natanael que seria o autor de um homicídio em Parauapebas de um irmão do recorrente Geraldo. As armas encontradas com os acusados foram apreendidas pelos policiais.

Em razões recursais
, alega a defesa, em uma pretensa
preliminar
, que por ser o recorrente policial militar, requer a revogação de sua prisão decretada pelo juiz
a quo
.
No mérito
, postula a redução de sua pena para o mínimo legal permitido em lei, posto que além de ser policial militar, sempre teve bons antecedentes, tendo o crime sido estimulado pela própria vítima, não existindo fundamentação idônea para que o juiz sentenciante tenha arbitrado a pena acima do mínimo permitido em lei.

Em contrarrazões
, o recorrido

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente cabe ressaltar, no que tange a alegada preliminar suscitada, que apesar da irresignação do recorrente quanto a decretação de sua custódia cautelar, após a decisão meritória, tal pretensão deveria ter sido ventilada na ação cabível, que no caso é o remédio constitucional do
Habeas Corpus
, e não trazida junto a este recurso de apelação, mesmo que em sede de uma pretensa preliminar, sendo este o entendimento já pacificado deste e. Tribunal de Justiça.
Precedentes citados: 0021645-95.2015.8.14.0097, 0000347-45.2015.814.0130
, razão pela qual
entendo incabível tal pleito junto a este recurso
.

Passo a analisar a tese apresentada pela Defesa do recorrente no mérito do presente recurso.
DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

Postula a redução de sua pena para o mínimo legal permitido em lei, posto que além de ser policial militar, sempre teve bons antecedentes, tendo o crime sido estimulado pela própria vítima, não existindo fundamentação idônea para que o juiz sentenciante tenha arbitrado a pena acima do mínimo permitido em lei.

O magistrado de primeiro grau procedeu a dosimetria penal do recorrente,
fls. 231/232
, nos moldes a seguir expostos
:
¿a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta
.
a.2) antecedentes: não há nos autos prova de que o réu registre antecedentes criminais.
a.3) conduta social: não há elementos para se avaliar a conduta social do acusado;
a.4) personalidade: não há provas para se analisar a personalidade do réu;
a.5) motivos do crime: não pesa em desfavor do acusado;
a.6) circunstâncias do crime: prejudica o acusado o fato de estarem tentando prender uma pessoa que seria suspeita da prática de um homicídio, sem que a mesma estivesse em flagrante delito e sem mandado judicial, aliás, os acusados também não tinham competência para cumprir mandado judicial, pois não era mais policiais
.
a.7) consequências do crime: não foram produzidas consequências.
a.8) comportamento da vítima: não há que se falar em comportamento da vítima.
O delito de porte de arma de fogo tem pena mínimo de dois e máxima de quatro anos de reclusão, ou seja, o intervalo de variação da pena é de dois anos ou vinte e quatro meses. Dividindo essa variação por oito, que é o número de circunstâncias judiciais, tem-se que cada circunstância judicial desfavorável deve corresponder a um aumento de três meses de reclusão.
Considerando que duas circunstâncias judiciais pesam contra o acusado (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.
b) Circunstâncias agravantes e atenuantes
Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal), razão pela qual atenuo a pena em 02 (dois) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, ficando a pena - até aqui - em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.
(...)
Fica, portanto, o réu GERALDO RIBEIRO SOBRAL, qualificado, condenado como incurso nas penas do art. 14 da Lei 10.826/2003 c.c art. 65, inciso III, ¿d¿, do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro0 meses de reclusão e 08 (oitenta) dias-multa¿
Grifei e destaquei

Analisando detidamente a referida dosimetria, verifico que não há razão para a irresignação da parte recorrente quanto a pena base imposta, bem como a definitiva, uma vez que a dosimetria penal encontra-se devidamente em termos, pois na pena base, como evidenciado na
sentença de fls. 231/232
, o juiz sentenciante considerou apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráves ao réu, tendo fundamentado de forma clara e justa as razões de seu entendimento, que por acaso, é similar ao deste Relator, posto que inegável que a culpabilidade, bem como as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao apelante, já que inicialmente por ser policial da reserva, a culpabilidade vai além daquela trazida no próprio tipo penal, pois deveria dar exemplo de conduta junta a sociedade, o que não fez, além do que, como bem explanado pela autoridade julgadora, os motivos do crime deveras foram desfavoráveis ao apelante, pois aduziu em defesa que estaria armado porque tinha ido prender um indivíduo, em comarca diversa da de seu domicílio, que havia cometido um homicídio contra seu irmão, sem existir qualquer flagrante no caso, bem como mandado judicial de prisão contra o dito criminoso, fato este que deverá sim ser levado em consideração quando da análise das circunstâncias judicias do art. 59 do Código Penal Brasileiro.

No mais, como se demonstra na dosimetria acima exposta, a pena base ficou fixada um pouco acima de seu mínimo permitido, que no caso é de 02 anos de reclusão e, ao final, quando da pena definitiva, a referida pena base foi decotada ainda mais, pois constatada a atenuante da confissão espontânea, passando a pena final para 02 anos e 04 meses de reclusão, ou seja, bem mais próxima ao mínimo permitido, mesmo tendo existido duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, o que se mostra completamente justa a reprimenda a que foi imposta ao apelante, devendo permanecer nesse importe, por ser um quantum justo e necessário a prática do crime cometido.

Em tempo
, compulsando ainda mais os presentes autos, vejo que o juiz de primeiro grau estipulou o regime inicial de cumprimento de pena do acusado no semiaberto, em virtude deste de não ter comunicado ao juízo a mudança de seu endereço, motivo este que entendo desarrazoado para se impor regime mais severo para uma pena arbitrada abaixo de quatro anos de reclusão, razão pela qual
modifico, DE OFÍCIO
, o regime de cumprimento de pena do recorrente para o aberto, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado ao mesmo, que foi de 02 anos e 4 meses de reclusão, ou seja, abaixo de quatro anos estipulado pelo Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos, no entanto, levando-se em consideração a pena aplicada, que foi abaixo de quatro anos de reclusão, modifico,
DE OFÍCIO
, o regime de cumprimento de pena para o aberto, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator